Tribunal: TJDFT
Processo: 0745139-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECONHECIDOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que o Juízo de origem reconheceu corretamente a prescrição em relação as verbas dos anos de 2005 a 2009. Entretanto, o valor da condenação relativa a verba do ano de 2019 encontra-se superior ao devido. Ora, sendo esse o contexto, a sentença precisa ser reformada, conforme declaração de exercícios findos atualizada constante dos autos.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em examinar o valor da condenação do ano de 2019 está correto ou não.
IV. Razão de Decidir
3. Consultando os autos verifico que o Despacho, ID 65876674, pág. 2, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal/Diretoria de Pagamento de Pessoas/Diretoria de Pagamento de Pessoal/Gerência de Cadastro, informa que a recorrida tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores referente ao ano de 2019, R$ 318,70 (trezentos e dezoito reais e setenta centavos).
V. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrente, a pagar à recorrida o valor ora reconhecido de R$ 318,70 (trezentos e dezoito reais e setenta centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
10. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.